Tribunal: TJDFT
Processo: 0007685-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007685-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24866280, determinou-se a elaboração dos cálculos dos não anuentes IZABEL QUIRINO MENDONÇA, JACEDY DA SILVA GOMES, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACI ROBERTO DA SILVA, JACIR FRANCISCO MEIRA, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL e JACQUELIE APARECIDA LOPES MEDEIROS, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferido em decisão constante do ID: 12939893 e os honorários de execução arbitrados naquela oportunidade. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 26436238, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 26948660). O Distrito Federal manifestou-se no ID: 27462702. Passo a decidir. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido”. Diante disso, retifico a decisão de ID: 24866280 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes IZABEL QUIRINO MENDONÇA, JACEDY DA SILVA GOMES, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACI ROBERTO DA SILVA, JACIR FRANCISCO MEIRA, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL e JACQUELIE APARECIDA LOPES MEDEIROS, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferido em decisão constante do ID: 12939893 e os honorários de execução arbitrados ao ID 24866280. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador